Tribunal: TJSP
Processo: 0006655-19.2014.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006655-19.2014.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante ROSEMARY DO
CARMO ROQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006655-19.2014.8.26.0415 -Voto no 13374
2
Apelação Criminal no 0006655-19.2014.8.26.0415
Apelante: Rosemary do Carmo Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Palmital
Voto no 13374
APELAÇÃO
CRIMINAL

DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
-
Provas
suficientes
da
autoria
e
materialidade delitiva. Condenação mantida.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 194/195v, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Palmital, Dr. Victor
Garms Gonçalves, julgou procedente a ação penal e condenou ROSEMARY
DO CARMO ROQUE às penas de 02 anos de reclusão, em regime aberto e,
pagamento de 10 dias-multa, mínimo legal, por infração ao artigo 339 do
Código Penal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade por igual período e prestação pecuniária de um salário mínimo.
Inconformada, busca a apelante absolvição por falta de
provas (fls. 215/216).
Contrariado o recurso (fls. 218/219), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 224/226).
É o relatório.
A denúncia foi recebida em 07/04/2015 e a sentença
proferida em 18 de maio de 2017 (fls. 195v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006655-19.2014.8.26.0415 -Voto no 13374
3
Os autos foram encaminhados a este Tribunal em 02 de
dezembro de 2019.
Vindo cls. a este Relator em fevereiro de 2020.
Segundo o apurado, no dia 01 de março de 2014, por volta
das 13h15min, na Delegacia de Polícia da cidade de Platina, comarca de
Palmital, ROSEMARY DO CARMO ROQUE deu causa à instauração de
investigação policial e processo judicial contra Michael Costa, imputando-lhe
o crime de que o sabia inocente.
Conforme se apurou na data dos fatos, a denunciada
acionou policiais militares alegando que durante uma discussão havia sido
ameaçada por seu companheiro com um facão.
Na ocasião, Michel foi preso em flagrante e processado
pela prática do crime de ameaça (autos n.o 0903-66.2014.8.26.0415 2a Vara
de Palmital).
Ocorre que, ao ser ouvida em juízo, a denunciada se
retratou e disse que “não houve ameaças e que a versão que deu na delegacia
é mentirosa”.
A ação pena foi julgada improcedente absolvendo-se
Michel da imputação criminosa falsa criada pela denunciada.
Ao contrário do sustentado do defensor, a responsabilidade
da apelante restou demonstrada.
A materialidade delitiva restou incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006655-19.2014.8.26.0415 -Voto no 13374
4
ROSEMARY informou que chamou os policiais porque
queria que seu marido saísse de casa. Fazia 15 dias que ele tinha saído da
cadeia e por isso os policias chamaram reforços para atendimento da
ocorrência. Lembrou que o facão estava na garagem e que os policiais
conversavam entre eles. Foi levada a delegacia e assinou um documento sem
ler. Não lhe foi ofertada oportunidade para que retirasse a representação. Já
discutiu outras vezes com Michel e a polícia o levava para a casa de sua
genitora (fls. 138).
Michel informou que sua companheira chamou a polícia
para que saísse de casa, pois chegou embriagado e iniciaram discussão. O
facão é para seu trabalho e estava guardado no lugar de sempre e que a
polícia o retirou de lá. Possui problemas com o policia que atendeu a
ocorrência. Não presenciou o depoimento de Rosemary na delegacia.
O policial militar Fábio disse que foi apoiar a ocorrência de
briga de marido e mulher e que a mulher afirmou ter sido agredida com um
facão por seu companheiro (fls. 175).
O policial Gleidison não se recordava dos fatos em razão do
tempo decorrido, mas afirmou que uma criança lhe apontou onde ficava o
facão.
No depoimento da acusada no processo de ameaça às fls. 16
ela afirma que foi ameaçada e depois em juízo afirma que a versão
anteriormente apresentada não era verídica, e que queria apenas que seu
companheiro não ficasse em casa (fls. 79v.).
Diante da prova produzida não há que se falar em ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006655-19.2014.8.26.0415 -Voto no 13374
5
de prova.
A ré deliberadamente chamou a polícia e denunciou
falsamente um delito.
A alegação da defesa de que os policiais queriam prejudicá-
la cai por terra com seu depoimento nos autos do processo de ameaça. Ela
informou que mentiu.
Assim, a condenação era de rigor e deve ser mantida.
A pena foi fixada no mínimo e substituída por restritivas de
direitos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se, no
todo, por seus próprios fundamentos a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator